Tribunal: STF
Processo: RHC 64319
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS' REQUERIDO CONTRA ATO DE AUTORIDADE POLICIAL
PRATICADO EM INQUERITO INSTAURADO POR REPRESENTAÇÃO DE JUIZ DE 1.
GRAU. SE A COAÇÃO RESULTA DE ATO DA AUTORIDADE POLICIAL PRATICADO
NO CURSO DO INQUERITO, E INCOMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO.
RHC IMPROVIDO.